Tribunal: TJDFT
Processo: 0756446-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0756446-98.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CAMILA DE CARVALHO E CARVALHO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. VERIFICADA A COMUNICAÇÃO DOS TERMOS DA CONDENAÇÃO AOS DEMAIS AUTUADORES NAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO IMPUGNADAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER SATISFEITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Gratuidade de justiça deferida, tendo em vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 33032285). 2. Trata-se de recurso interposto autora contra a sentença de extinção da fase executiva, fundamentada no art. 924, inciso II, do CPC. 3. No caso, constatada a clonagem de placa de veículo, esta Turma Recursal condenou o réu à obrigação de fazer, nos seguintes termos: Sentença parcialmente reformada para condenar o DETRAN/DF às obrigações de substituir as placas do veículo: HYUNDAI/HB20, 1.0M COMFORT, 2014/2015, VERMELHO, PLACAS OZY8752-DF, RENAVAM N.o 01026508786; registrar em seus cadastros a nulidade das multas de trânsito impugnadas na presente demanda (ID 20735131 - Páginas 3 e 4), cometidas no estado de Minas Gerais, tendo em vista a comprovação de que tais infrações foram cometidas por veículo replica; de retirar as referidas infrações de trânsito, e suas correspondentes cobranças, do Prontuário da Carteira Nacional de Habilitação da parte autora; bem como de comunicar aos demais órgãos autuadores os termos dessa condenação. 4. Verifica-se que o DETRAN/DF, no âmbito das suas atribuições, cumpriu com todas as obrigações impostas na condenação, inclusive em relação à comunicação dos termos do Acórdão aos demais autuadores em contexto, restando solucionada a anulação administrativa das Infrações de Trânsito AM00722803 e AM00722804, de atribuição da Prefeitura de Belo Horizonte/MG. 5. Ressalta-se que, quanto às infrações de trânsito aplicadas pelo DER/MG e pela PRF, o Ofício n. 5/2021 - DETRAN/DG/DIRCONV/RENAINF (ID 32826558), enviado ao Departamento de Estrada e Rodagem de Minas Gerais, e a Correspondência Eletrônica – 61171971, enviada à Polícia Rodoviária Federal, se mostram suficientes para comprovar o cumprimento da obrigação de comunicar aos demais órgãos autuadores os termos da condenação. 6. Depreende-se das provas dos autos que a Polícia Rodoviária Federal tomou conhecimentos sobre o vício do Auto de Infração T161433839, do Auto de Infração T161386725 e do Auto de Infração T161433847, decorrente da utilização de veículo com a placa clonada (HYUNDAI/HB20, 1.0M COMFORT, 2014/2015, VERMELHO, PLACAS OZY8752-DF). Contudo, não anulou, até o momento, as respectivas multas de trânsito administrativamente. 7. Outrossim, quanto aos Autos de Infração AI01498478 e AI01499474, os documentos apresentados aos autos pelo réu demonstram a comunicação da clonagem do veículo HYUNDAI/HB20, 1.0M COMFORT, 2014/2015, VERMELHO, PLACAS OZY8752-DF, ao DER/MG. No entanto, o cumprimento da sentença não possui o condão de obrigar àquele que não é parte no processo. 8. É evidente a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para impor obrigação ao DER/MG e à Polícia Rodoviária Federal. 9. Por fim, a condenação impõe obrigação de fazer apenas à parte ré, isto quanto aos atos administrativos que se encontram dentro das atribuições do DETRAN/DF, e quanto aos registros do DETRAN/DF. 10. Destarte, satisfeita a obrigação, irretocável a sentença vergastada. 11. Recurso conhecido e improvido. 12. Condenada a recorrente aos pagamentos de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00, por apreciação equitativa, com fulcro no art. 85, §8o, do CPC, ante a natureza obrigacional da condenação, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, do CPC). 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente alega ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal. Argumenta que o acórdão, ora vergastado, violou o devido processo legal ao estabelecer pressuposto processual específico (recolhimento do preparo) não previsto na Lei 9.099/95. Aduz que a lei especial não impõe pagamento de taxas ou despesas no primeiro grau de jurisdição. Sustenta a existência de repercussão geral. Sem contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente anexado ao ID 34770079. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidentes, na espécie, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. Ademais, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Entendimento que foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, no qual se rejeitou a repercussão geral da matéria, in verbis: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Nesse toar, indefiro o processamento do presente recurso nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 7 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito